Tribunal: STJ
Processo: 1016312-37.2021.4.01.3200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178302 - AM (2024/0403148-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: I-SHENG
BRASIL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
AGRAVANTE
: GK&B INDUSTRIA DE COMPONENTES DA AMAZONIA
LTDA
ADVOGADO
: MAURO SÉRGIO LYRA DA SILVA - AM006144
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
art. 1.021,
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Na hipótese, a parte agravante não impugnou, de forma clara e
objetiva, o fundamento da decisão agravada que reconheceu a ausência de
omissão no acórdão recorrido e a natureza eminentemente constitucional da
controvérsia, limitando-se a reiterar as alegações já apresentadas no recurso
especial.
3. Não tendo o agravo interno ultrapassado o juízo de admissibilidade,
é incabível o exame das matérias de mérito veiculadas no recurso especial não
admitido.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51723834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 283ea8d6-6780-4ca7-826f-e1051c9fbd44

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 283ea8d6-6780-4ca7-826f-e1051c9fbd44

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178302 - AM (2024/0403148-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: I-SHENG
BRASIL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
AGRAVANTE
: GK&B INDUSTRIA DE COMPONENTES DA AMAZONIA
LTDA
ADVOGADO
: MAURO SÉRGIO LYRA DA SILVA - AM006144
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Na hipótese, a parte agravante não impugnou, de forma clara e
objetiva, o fundamento da decisão agravada que reconheceu a ausência de
omissão no acórdão recorrido e a natureza eminentemente constitucional da
controvérsia, limitando-se a reiterar as alegações já apresentadas no recurso
especial.
3. Não tendo o agravo interno ultrapassado o juízo de
admissibilidade, é incabível o exame das matérias de mérito veiculadas no
recurso especial não admitido.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por I-SHENG BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA e GK&B INDÚSTRIA DE
COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos
da seguinte ementa (fl. 305):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. TAXA
DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS (TCIF). OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. REVISÃO INVIÁVEL
EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DOS ARTS. 77, 78 E 79 DO CTN
Documento eletrônico VDA51299971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: 3c7a3485-ec0e-4a3d-a712-4249412328e7

VEDADA, CONFORME PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelas agravantes, no
qual postularam a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, buscando
afastar a obrigatoriedade de recolhimento da Taxa de Controle de Incentivos Fiscais
(TCIF), instituída pela Lei n. 13.451/2017. A sentença de primeiro grau julgou
procedente o pedido, reconhecendo a inexigibilidade da TCIF e garantindo o direito à
compensação. Contudo, em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1a Região
reformou a sentença, negando a segurança pleiteada, sob o fundamento de que a TCIF
atende aos requisitos constitucionais e legais, não havendo identidade integral entre sua
base de cálculo e a de impostos, conforme a Súmula Vinculante n. 29 do Supremo
Tribunal Federal (fl. 306).
No Recurso Especial, as recorrentes alegaram, em síntese, violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil, por omissão no enfrentamento de pontos relevantes,
especialmente quanto à técnica de apuração da TCIF, que utiliza alíquota
,
“ad valorem”
contrariando o art. 145, § 2o, da Constituição Federal e o art. 77 do Código Tributário
Nacional. Sustentaram que a base de cálculo da TCIF está vinculada à capacidade
contributiva do contribuinte, em desacordo com o ordenamento jurídico, e que a inclusão
de impostos e encargos na base de cálculo afronta o princípio da estrita legalidade e o
entendimento do Supremo Tribunal Federal. Requereram, assim, a reforma do acórdão
para afastar a incidência da TCIF ou, alternativamente, que sua base de cálculo seja
limitada ao valor das mercadorias, conforme previsto na Lei n. 13.451/2017 (fls. 307).
A decisão monocrática ora agravada concluiu pela inexistência de omissão no
acórdão recorrido, destacando que o Tribunal de origem enfrentou expressamente os
pontos suscitados, inclusive quanto à utilização de alíquota
e à base de
“ad valorem”
cálculo da TCIF. Ressaltou, ainda, que a controvérsia foi decidida com fundamento
eminentemente constitucional, o que inviabiliza sua revisão em sede de recurso especial,
nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Ademais, consignou que os
arts. 77, 78 e 79 do Código Tributário Nacional reproduzem as regras do art. 145 da
Constituição Federal, sendo vedada sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (fls. 308/309).
No presente Agravo Interno, as agravantes reiteram os argumentos já
apresentados no Recurso Especial, insistindo na alegação de negativa de prestação
jurisdicional e na inconstitucionalidade e ilegalidade da TCIF. Sustentam que a decisão
agravada não enfrentou adequadamente as questões suscitadas, especialmente quanto à
violação dos arts. 1.022, 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e dos
arts. 77 e 97 do Código Tributário Nacional. Argumentam, ainda, que a base de cálculo
Documento eletrônico VDA51299971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: 3c7a3485-ec0e-4a3d-a712-4249412328e7

da TCIF adota critérios próprios de impostos, em afronta à Súmula Vinculante n. 29 do
Supremo Tribunal Federal, e que a inclusão de impostos na base de cálculo da taxa viola
o princípio da legalidade (fls. 318-347).
A parte agravada, SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE
MANAUS (SUFRAMA), apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da
decisão agravada. Argumenta que o Agravo Interno não ataca de forma clara e específica
os fundamentos da decisão monocrática, incidindo, assim, o óbice da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a TCIF foi instituída em conformidade
com os requisitos constitucionais e legais, não havendo identidade integral entre sua base
de cálculo e a de impostos, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem e pela
jurisprudência consolidada desta Corte (fls. 358/362).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o recurso especial interposto pela parte agravante foi parcialmente
conhecido ante o não reconhecimento da omissão alegada pela recorrente, e no restante
deixou de ser apreciada a controvérsia ante a natureza eminentemente constitucional da
demanda, o que escapa à competência deste STJ para julgamento.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo interno, não impugnou
o mencionado fundamento para não conhecimento do apelo, restringindo-se a repetir as
alegações já trazidas quando da interposição do recurso especial.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
17/11/2023

Documento eletrônico VDA51299971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: 3c7a3485-ec0e-4a3d-a712-4249412328e7

Assim, não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte, mantida
a decisão que conheceu apenas parcialmente o recurso especial, é incabível o exame das
matérias veiculadas no recurso especial não admitido. Ilustrativamente:

[...]
V - Por fim, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
REsp n. 1.814.371/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
11/9/2020
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.996.227/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51299971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:32
Código de Controle do Documento: 3c7a3485-ec0e-4a3d-a712-4249412328e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.178.302 / AM
Número Registro: 2024/0403148-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10163123720214013200
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I-SHENG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES
ELETRONICOS LTDA
RECORRENTE : GK&B INDUSTRIA DE COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: MAURO SÉRGIO LYRA DA SILVA - AM006144
RECORRIDO
: SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - FEDERAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I-SHENG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES
ELETRONICOS LTDA
AGRAVANTE : GK&B INDUSTRIA DE COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO : MAURO SÉRGIO LYRA DA SILVA - AM006144
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
TERMO
Documento eletrônico VDA51652473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:50
Código de Controle do Documento: d42bef77-bfc3-48ef-b192-c0f9fc34e41d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:50
Código de Controle do Documento: d42bef77-bfc3-48ef-b192-c0f9fc34e41d